Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ROL LEGAL. SERVIDORES EM INATIVIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do enunciado de súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. O benefício de isenção tributária, quanto ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade, consoante tese firmada no tema 250, do Superior Tribunal de Justiça e reiterado na ADI 6025/DF.
3. Consoante o art. 111, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
4. A classificação de uma cardiopatia grave baseia-se nos aspectos de gravidade de uma cardiopatia relacionados com a capacidade laborativa e com o prognóstico do indivíduo, conforme se extrai do Manual de Perícias Médicas em Saúde do Governo Federal. Nesse ponto, não se confunde a gravidade de uma cardiopatia, com uma cardiopatia grave.
5. Recurso conhecido e desprovido.